Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718651-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACI AGRAVADO: MARCIO ZIULKOSKI, SYLVIO CADEMARTORI NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito de suspensivo interposto por Município de Araci contra MARCIO ZIULKOSKI e SYLVIO CADEMARTORI NETO em face de decisão que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão de ID no 62691336 (na origem) em seus exatos termos. No Despacho de ID 17802577, esta Relatoria intimou a parte Agravante para se manifestar quanto à regularidade formal do recurso de Agravo de Instrumento com base no rol do Art. 1.015, CPC.. Na petição de ID 18185671, a parte Agravante requereu o recebimento e processamento do recurso manejado. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.2 Esta relatoria constatou que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que denegou o pedido de reconsideração e manteve a Decisão de ID 62691336 – na origem – em seus exatos termos; e, a Decisão de ID 62691336 – na origem - consta o seguinte: “O feito já se encontra sentenciado, com trânsito em julgado em 14/11/2018, conforme ata de acordo judicial nos autos (ID no 25327985). Desse modo, nada a prover quanto à manifestação do réu (ID no 62476839). Retornem os autos ao arquivo. I.” As quais não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Intimado, o Agravante se manifestou tão-somente pela natureza peculiar e recebimento do recurso manejado. Sendo assim, ausente, portanto, pressuposto de regularidade formal do presente recurso de Agravo de Instrumento; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento no 932, III; Art. 1.015; todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2020 15:28:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador